Tribunal: TJPA
Processo: 0001241-47.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0001241-47.2020.8.14.0000
REQUERENTE: VITALMIRO BASTOS DE MOURA (Leila Vânia Bastos Raiol e Antônio Vitor Cardoso Tourão - advogados)
REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO, PJ EM EXERCÍCIO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. ÔNUS DO REQUERENTE. NÃO CONHECIMENTO. FATOS NOVOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL.
1. Por garantia constitucional e princípio de segurança jurídica, a rescisão da coisa julgada material é admitida apenas em hipóteses determinadas e absolutamente restritas. Como ação autônoma e de fundamentação vinculada, a revisão criminal ajuizada com base no inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal exige ainda prova pré-constituída. A de prova nova apta a ensejar a revisão criminal é aquela cuja existência não era ou não pôde ser cogitada à época da condenação. Além disso, é indispensável que tenha sido produzida sob o crivo do contraditório, mediante procedimento de justificação judicial, uma vez que inadmissível em sede revisional as provas produzidas de forma unilateral
2. Outrossim, constata-se a ausência nos autos de documentos indispensáveis, tais como a certidão de trânsito em julgado da condenação rescindendas e cópia dela, sendo de rigor o indeferimento da inicial.
3. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DA AÇÃO REVISIONAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 10 de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz júnior.
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada em favor de
VITALMIRO BASTOS DE MOURA
, através de seus advogados Leila Vânia Bastos Raiol e Antônio Vitor Cardoso Tourão, objetivando reformar sentença transitada em julgado (Proc. nº 0020958-11.2005.8.14.0401), proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri Comarca de Belém.

Refere o impetrante que o paciente foi condenado pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, na data de 19/09/2013, no quarto julgamento a que foi submetido, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c os artigos 129 e 61, inciso II, alínea `h¿ contra a vítima Dorothy Mae Stang.

Sustenta que a motivação alegada pela acusação para denunciá-lo e, consequentemente condená-lo, teria sido a atuação da vítima ao Programa de Desenvolvimento Sustentável - PDS, em defesa dos colonos na partilha de propriedades no município de Anapu/PA.

Entretanto, argumenta que surgiram fatos novos aptos a comprovar perante este Egrégio Tribunal a inocência do requerente pelo delito pelo qual foi condenado.

Entre os fatos novos, consta o fato de o Auto de Infração referente a queimada de terras, que serviu de base para fundamentar a denúncia em face do requerente, ter sido anulado pela Subseção Judiciária de Altamira

Consta ainda o fato de que no livro do Delegado de Polícia responsável pela investigação, este se refere sobre a existência de ¿consórcio¿ entre diversos interessados na execução da vítima Dorothy Stang. Entretanto, na denúncia em face do revisionando, já mais constou que este era o mandante do crime e seu autor intelectual, ou seja, em completa dissonância do que é relatado no livro.

E por último, destaca o fato da extinção da punibilidade do processo em relação ao delito de redução à condição análoga a de escravo, inocentando-o mais uma vez de um delito que, também, serviu de base para o oferecimento da denúncia.

Finalmente, requer a seja julgada procedente a Revisão Criminal interposta, com a finalidade de absolver o requerente Vitalmiro Bastos de Moura.

Requer ainda, seja reconhecido o direito à indenização, nos termos do art. 630, § 1º, do Código de Processo Penal.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, e em 22 de setembro de 2020 determinei a remessa dos autos ao
custos legis
para exame e parecer.

A Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, no exercício da Procuradoria Geral de Justiça, se manifesta pelo não conhecimento da Revisional.

É o necessário a relatar. À revisão em 22 de outubro de 2020.
VOTO

A presente revisão criminal não tem condições de ser conhecida, na trilha de inúmeros precedentes desta Seção de Direito Penal a respeito da matéria.

Esta Seção de Direito Penal tem posição cimentada de que a simples afirmação de que surgiram fatos novos à comprovar a inocência do revisionando, contida em cópias de documentos, não pode embasar a revisão pleiteada, sendo exigida a prévia justificação judicial, processada perante o juízo da condenação - Subseção Judiciária de Altamira -, observado o contraditório, para fazer prova que fundamente o pedido, pois não há fase instrutória no juízo revisional.

Constata-se que o pleito revisional possui lastro em um pedido de juntada de sentença prolatada pela Justiça Federal- - Subseção Judiciária de Altamira, a qual reconheceu a prescrição do Auto de Infração nº 371680-D, bem como reconheceu a nulidade do referido auto e infração, com fundamento no art. 487, I, do CPC, assim como, também, reconheceu a prescrição em relação aos delitos previstos nos artigos 149, 203, 207 e 297, § 4º, todos do Código Penal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a prova nova, apta a fundamentar o pleito revisional, deve ser realizada através de prévia justificação judicial, com a necessária participação do Juízo e vigilância do Ministério Público, inexistindo dilação probatória na revisão, a qual exige a existência de prova pré-constituída.

Sobre o assunto, cito jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. FATOS NOVOS. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1 - A Revisão Criminal é ação de natureza constitutiva, visando anular/modificar decisão condenatória passado em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por sua natureza excepcional, deve ser intentada com prova pré-constituída, ou seja, não há fase instrutória em seu procedimento.
2 - Constatado, ao contrário, a necessidade de produção das supostas novas provas alegadas pelo requerente, de rigor que antes sua d. Defesa promova a necessária Justificação Judicial na 1ª instância para produção probatória que possa dar substrato a futura Revisão Criminal.
3 - Outrossim, constata-se a ausência nos autos de documentos indispensáveis, tais como a certidão de trânsito em julgado das condenações rescindendas e cópia delas, sendo de rigor o indeferimento da inicial.
4 - Indeferida a inicial da ação revisional.
(Acórdão 866915, 20140020326448RVC, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 11/5/2015, publicado no DJE: 20/5/2015. Pág.: 94).

Compulsando os autos, verifico que a defesa do requerente, também, não juntou a certidão de Trânsito em julgado, tampouco se incubiu de propor no juízo primevo, a indispensável justificação judicial.

O Digesto Processual Penal preceitua a observância de pré-requisitos para a admissibilidade da Revisão Criminal previstos no artigo 625, §1.ºdo Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 625.
O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.
§ 1º
O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

Da análise detida dos autos, verifica-se que não fora juntada a Certidão de trânsito em Julgado da sentença condenatória, peça essencial para o requerimento da revisão, pelo que a presente ação se mostra instruída de forma irregular, o que inviabiliza o seu conhecimento.

Nesta mesma esteira de raciocínio é o entendimento jurisprudencial das Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO QUE NÃO PODE SER CONHECIDA POR ESTAR DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 625, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
I. O requerente não juntou aos autos da presente ação de impugnação a certidão de haver passado em julgado da r. sentença condenatória que impôs ao mesmo à pena corporal de 48 (quarenta e oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado pela prática, em concurso material, do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, II e IV do Código Penal Brasileiro; II. Com efeito, não se conhece de Revisão Criminal nos termos do art. 625, §1º do CPPB, pois a mesma não está corretamente instruída, sendo fundamental que o requerente junte aos autos a comprovação inequívoca de que o acórdão tenha transitado em julgado, com a apresentação da referida certidão que comprove o fato, o que, no caso vertente, não foi feito pelo requerente. Precedentes do STJ e do TJPA;
III. Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime. (2015.04769616-22, 154.582, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2015-12-14, Publicado em 2015-12-16).

Como visto, a certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui requisito essencial de admissibilidade da Revisão Criminal, assim como a indispensável justificação judicial a ser realizada perante o juízo de primeiro grau, portanto, não tendo sido juntada aos autos a referida certidão, tampouco fora proposta a justificação no juízo
a quo
, não há como conhecer do pedido revisional.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

Belém, 01 de dezembro de 2020.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator